Tribunal: TCU
Processo: 039.222/2018-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de revisão interposto por Ozires Castro Silva contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 163/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos, originariamente, de tomada de contas especial, instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), tendo como responsável Ozires Castro Silva, ex-prefeito de Baixa Grande do Ribeiro/PI, em razão da omissão no dever de prestar contas de recursos repassados ao ente municipal, no exercício de 2011, no âmbito do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), bem como do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDE - ESCOLA), nos montantes originais de R$ 78.018,00 e R$ 18.000,00, respectivamente. Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que passou a regulamentar, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma: " (...) incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, sem prejuízo da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso" (art. 8o); considerando que, a partir de 30/4/2013, data de início da contagem, o primeiro ato interruptivo da prescrição ordinária ocorreu em 2/5/2014, sendo esse o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente, conforme entendimento fixado no Acórdão 534/2023-TCU-Plenário (relator: Ministro Benjamin Zymler); considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos) confirma a ocorrência dessa espécie prescricional (peça 90), tendo o processo ficado paralisado por mais de três anos na fase interna, entre o recebimento do Ofício 16.283E/2013 pelo recorrente, em 2/5/2014 (peça 4, p. 33 e 36), e a Informação 2.969/2017, de 1o/12/2017 (peça 4, p. 6-7); considerando que os pareceres emitidos nos autos pela unidade técnica e pelo Ministério Público junto ao TCU foram uniformes pelo reconhecimento da prescrição (peças 90-93); considerando que, nos termos do art. 11 da mencionada Resolução-TCU 344/2022, o processo deverá ser arquivado quando reconhecida a prescrição da pretensão punitiva e da pretensão ressarcitória em relação à totalidade das irregularidades; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, V, "a", do Regimento Interno, em: reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento; dar ciência desta deliberação ao recorrente e aos demais destinatários da decisão original; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 039.222/2018-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 033.854/2020-3 (Cobrança Executiva); Processo 033.853/2020-7 (Cobrança Executivo); Processo 018.713/2024-6 (Solicitação de Certidão). 1.2. Responsável: Ozires Castro Silva (XXX.583.723-XX). 1.3. Recorrente: Ozires Castro Silva (XXX.583.723-XX). 1.4. Unidade: Município de Baixa Grande do Ribeiro/PI. 1.5. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler. 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.9. Representação legal: Uanderson Ferreira da Silva (OAB/PI 5.456), representando Ozires Castro Silva. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.